Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), tendo por objeto Promover o Festival de Cultura do Município de Guimarães,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de William Guimarães da Silva, ex-prefeito de Guimarães/MA, em razão de não comprovação da execução do objeto do Convênio 419/2007 (Siafi 611045), tendo por objeto "Promover o Festival de Cultura do Município de Guimarães", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de William Guimarães da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 130.790,00 (cento e trinta mil, setecentos e noventa reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/1/2018 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos), devolvido em 14/5/2008; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.